Tribunal: TJBA
Processo: 8002741-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002741-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HELIODORO DOS SANTOS BISPO Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIzAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO ENTRE FILIADO E SINDICATO. JUÍZO A QUO DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E ENCAMINHOU PARA UMAS DAS VARAS CÍVEIS. RELAÇÃO ENTRE FILIADO E SINDICATO É ASSOCIATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002741-85.2025.8.05.0000, sendo Agravante HELIODORO DOS SANTOS BISPO e Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR